Tribunal: TJMT
Processo: 1013506-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013506-83.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), MAYARA MATIAS VASCONCELOS RODRIGUES - CPF: 124.138.667-60 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - CPF: 837.713.797-68 (ADVOGADO), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), R. CALGARO & CIA LTDA - CNPJ: 04.304.238/0001-61 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - CPF: 837.713.797-68 (ADVOGADO), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), R. CALGARO & CIA LTDA - CNPJ: 04.304.238/0001-61 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e por RAFAELA CALGARO e R. CALGARO & CIA LTDA - ME contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento de danos proposta pela seguradora, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 19.149,60, correspondente a 50% do valor da indenização securitária paga em razão de acidente de trânsito, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão regressiva da seguradora; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente do dano material alegado; e (iii) determinar o termo inicial correto para incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ação de protesto interruptivo ajuizada pela seguradora dentro do prazo prescricional trienal interrompeu eficazmente a prescrição, não havendo desídia processual grave que afastasse seu efeito interruptivo, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

2.

O prazo prescricional recomeçou a correr a partir do arquivamento da ação de protesto (04/08/2022), nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, estando tempestiva a ação de ressarcimento ajuizada em 30/09/2024.

3.

O documento bancário com apontamento da favorecida e autenticação bancária, somado aos demais elementos probatórios (aviso de sinistro, orçamento, laudos, fotos do veículo e apólice), comprova suficientemente o desembolso da indenização securitária.

4.

Em ações regressivas fundadas em sub-rogação decorrente de contrato de seguro, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento jurisprudencial consolidado, não se aplicando a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de protesto interruptivo de prescrição ajuizada tempestivamente interrompe o prazo prescricional, mesmo havendo demora na citação, desde que não caracterizada desídia processual grave, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

2.

Em ação regressiva de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação jurídica com natureza contratual para fins de regresso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013506-83.2024.8.11.0040

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. X RAFAELA CALGARO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e por RAFAELA CALGARO e R. CALGARO & CIA LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a ação de ressarcimento de danos proposta pela seguradora.

A ação originária foi ajuizada pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de RAFAELA CALGARO e R. CALGARO & CIA LTDA - ME, visando o ressarcimento de valores pagos à segurada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 10/04/2012, no município de Sorriso/MT. A sentença julgou procedente o pedido, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 19.149,60, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento das despesas, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

As rés RAFAELA CALGARO e R. CALGARO & CIA LTDA - ME apelaram alegando, em síntese, a prescrição da pretensão, argumentando que a ação de protesto interruptivo de prescrição ajuizada pela seguradora não teve o condão de interromper o prazo prescricional, pois a citação das rés não foi promovida no prazo e na forma da lei processual. Sustentam que a seguradora não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias previsto no art. 240, §2o do CPC, tendo a citação ocorrido apenas em 25/10/2018 (para a empresa) e 03/03/2021 (para a pessoa física), muito tempo após o ajuizamento da ação de protesto em 10/04/2015. Assim, defendem que o prazo prescricional de 3 anos, iniciado em 14/05/2012 (data do desembolso pela seguradora), teria se consumado em 14/05/2015, sem qualquer interrupção válida. Alegam ainda a ausência de comprovação do dano material, sustentando que o documento apresentado pela autora (ID 170794713) não é apto a comprovar o efetivo desembolso do valor de R$ 19.149,60, pois não evidencia de forma inequívoca que a quantia foi efetivamente paga à segurada.

Por sua vez, a seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. também apelou, insurgindo-se exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora. Defende que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros de mora devem incidir desde a data do efetivo desembolso da indenização paga ao segurado (14/05/2012), nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, e não da data da citação como fixado na sentença. Argumenta que a sub-rogação da seguradora apenas nasceu quando do pagamento da indenização a seu segurado, sendo justo que os juros incidam a partir desse momento.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos. A seguradora refuta a alegação de prescrição, sustentando que o protesto interruptivo foi ajuizado tempestivamente e que a demora na localização das rés não é suficiente para o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ. Quanto à alegação de ausência de comprovação do dano material, argumenta que o documento bancário anexado contém o apontamento da favorecida e a autenticação bancária, sendo perfeitamente válido. As rés, por sua vez, defendem a manutenção da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, argumentando que a relação jurídica estabelecida entre seguradora e responsável pelo dano assume natureza contratual para fins de regresso, aplicando-se a regra geral do art. 405 do CC, que fixa como termo inicial dos juros de mora a data da citação válida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

Examino, inicialmente, a preliminar de prescrição suscitada pelas apelantes RAFAELA CALGARO e R. CALGARO & CIA LTDA - ME.

As apelantes alegam que a ação de protesto interruptivo de prescrição ajuizada pela seguradora não teve o condão de interromper o prazo prescricional, pois a citação das rés não foi promovida no prazo e na forma da lei processual. Sustentam que a seguradora não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias previsto no art. 240, §2o do CPC, tendo a citação ocorrido apenas em 25/10/2018 (para a empresa) e 03/03/2021 (para a pessoa física), muito tempo após o ajuizamento da ação de protesto em 10/04/2015.

A preliminar não merece acolhimento.

De início, é incontroverso que o prazo prescricional aplicável à espécie é de três anos, conforme dispõe o art. 206, §3o, V, do Código Civil, por se tratar de pretensão de reparação civil fundada em sub-rogação legal. Também é fato incontroverso que a seguradora efetuou o pagamento da indenização à segurada em 14/05/2012, data que marca o início do prazo prescricional, conforme a teoria da
actio nata
.

Nesse contexto, a seguradora ajuizou ação de protesto interruptivo de prescrição em 10/04/2015, portanto, dentro do prazo prescricional trienal. A questão controvertida está na eficácia interruptiva desse protesto, considerando a demora na efetivação das citações.

O art. 202, I, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição ocorre "
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
". Por sua vez, o art. 240, §2o, do CPC determina que "
incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o
".

Embora as apelantes aleguem que a seguradora não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, a análise dos autos revela que a demora na efetivação das citações não decorreu exclusivamente de desídia da parte autora, mas também de circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário e de dificuldades objetivas na localização das rés.

Conforme se verifica dos documentos juntados, a seguradora indicou endereços para citação, requereu diligências complementares quando necessário e acompanhou o andamento processual, não se verificando abandono ou inércia injustificada que pudesse caracterizar desídia processual grave a ponto de afastar o efeito interruptivo do protesto.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

A jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado interpretação flexível quanto ao art. 240, §2o do CPC, especialmente em casos em que não se verifica má-fé processual ou abandono da causa. Nesse sentido, o STJ tem entendido que, mesmo havendo alguma demora atribuível à parte autora, se não houver completa inércia ou desídia extrema, mantém-se o efeito interruptivo da prescrição.

Ademais, a ação de protesto interruptivo de prescrição foi arquivada apenas em 04/08/2022, por decisão judicial expressa, de modo que, nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, a prescrição recomeçou a correr a partir do último ato do processo para interrompê-la.

Assim, considerando que a presente ação de ressarcimento foi ajuizada em 30/09/2024, dentro do novo prazo prescricional de três anos contados do arquivamento do protesto (04/08/2022), não há que se falar em prescrição da pretensão.

Por fim, cabe ressaltar que a limitação imposta pelo parágrafo único do art. 202 do CC — que restringe a interrupção a uma única vez — aplica-se a um mesmo ciclo prescricional, não impedindo nova interrupção após novo curso do prazo, conforme corretamente pontuado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição e mantenho a sentença neste ponto.

É como voto.

VOTO MÉRITO

E
minentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e por RAFAELA CALGARO e R. CALGARO & CIA LTDA - ME contra sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento de danos proposta pela seguradora.

O caso origina-se de acidente de trânsito ocorrido em 10/04/2012, no município de Sorriso/MT, quando o veículo GM/S-10, de propriedade da empresa R. CALGARO & CIA LTDA - ME e conduzido por RAFAELA CALGARO, colidiu com o automóvel segurado pela autora, causando danos que resultaram na perda total do veículo.

A seguradora indenizou sua segurada no valor de R$ 61.199,21, tendo obtido R$ 22.900,00 com a venda do salvado, apurando prejuízo líquido de R$ 38.299,21. Como a responsabilidade pelo acidente foi dividida em 50% para o Município de Sorriso, conforme decisão transitada em julgado em processo anterior (autos no 0006751-80.2012.8.11.0040), a seguradora pleiteia o ressarcimento de metade dos danos, totalizando R$ 19.149,60.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando as rés solidariamente ao pagamento da quantia pleiteada, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento das despesas, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida.

As rés apelam alegando prescrição da pretensão e ausência de comprovação do dano material. A seguradora, por sua vez, recorre pleiteando a alteração do termo inicial dos juros de mora, para que incidam desde a data do desembolso (14/05/2012) e não da citação.

Superada a preliminar de prescrição, a controvérsia de mérito está em saber: (i) se há comprovação suficiente do dano material alegado pela seguradora; e (ii) qual o termo inicial correto para incidência dos juros de mora - se da data do desembolso ou da citação.

As apelantes RAFAELA CALGARO e R. CALGARO & CIA LTDA - ME alegam que o documento apresentado pela autora (ID 319841527) não é apto a comprovar o efetivo desembolso do valor de R$ 19.149,60, pois não evidencia de forma inequívoca que a quantia foi efetivamente paga à segurada.

A alegação não merece prosperar.

O documento juntado pela seguradora sob o ID 319841527contém o apontamento da favorecida (segurada) e a autenticação bancária, sendo suficiente para comprovar o pagamento da indenização securitária. Ademais, a seguradora apresentou não apenas o comprovante de pagamento, mas também o aviso de sinistro, orçamento, laudos, fotos do veículo, apólice e documentação da segurada, que, em conjunto, satisfazem o dever de instrução e comprovam de forma cabal o desembolso alegado.

A jurisprudência tem entendido que o comprovante de pagamento com autenticação bancária e identificação do beneficiário é documento hábil para comprovar o pagamento da indenização securitária.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia às rés o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No entanto, as apelantes limitaram-se a impugnar genericamente o documento apresentado, sem trazer qualquer elemento concreto que pudesse infirmar sua validade ou autenticidade.

Ademais, é importante destacar que a própria dinâmica processual corrobora a existência do pagamento, uma vez que as rés ajuizaram ação anterior contra a segurada e contra a seguradora, ora apelada, visando discutir a responsabilidade pelo acidente sub judice, o que demonstra o reconhecimento implícito da relação securitária e do pagamento da indenização.

Portanto, mantenho a sentença quanto ao reconhecimento da comprovação do dano material.

Por outro lado, a seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. insurge-se contra a fixação dos juros de mora a partir da citação, pleiteando sua incidência desde a data do desembolso da indenização (14/05/2012), com fundamento no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ.

A questão merece análise cuidadosa.

De fato, a Súmula 54 do STJ estabelece que "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
". No entanto, é necessário distinguir a natureza jurídica da relação estabelecida entre a seguradora e o causador do dano em ação regressiva.

Embora a causa originária do ressarcimento seja um ilícito civil praticado por terceiro, a relação jurídica estabelecida entre seguradora e responsável pelo dano assume natureza contratual para fins de regresso, uma vez que decorre do pagamento efetuado com base em contrato de seguro.

A obrigação regressiva da seguradora decorre do contrato de seguro celebrado com o segurado, com sub-rogação nos direitos deste, nos termos do artigo 786 do Código Civil. Nesse contexto, aplica-se a regra geral do artigo 405 do Código Civil, que estabelece: "
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
".

Ademais, a Súmula 426 do STJ, específica para ações regressivas de seguro, estabelece que "
os juros de mora na indenização securitária fluem a partir da citação
", reforçando o entendimento de que, em ações regressivas fundadas em sub-rogação decorrente de contrato de seguro, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação.

Portanto, a sentença recorrida, ao fixar os juros de mora a partir da citação, observou adequadamente a legislação aplicável e o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo razão jurídica para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025